Tribunal: STF
Processo: HC 110528
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime e livramento condicional. Apreciação de pedido que demanda avaliação do requisito subjetivo. Via mandamental inadequada. Ordem denegada.



    1. A decisão questionada, além de estar suficientemente fundamentada, está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte Suprema, no sentido de que a análise da satisfação do requisito subjetivo não é admissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    2. Ordem denegada.